Tribunal: TCU
Processo: 036.922/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 10432023, modalidade Tomada de preços e Uasg 179086 (Objeto: Credenciamento de empresas provedoras de redes de valor agregado VAN, visando a prestação de serviços de troca eletrônica de dados (EDI Eletronic Data Interchange), compactados e descompactados, consistindo na alocação, pela CONTRATADA, de estrutura de recursos de segurança, caixas postais eletrônicas, facilidades para comunicação de dados e funções específicas para troca de dados, que permitirá o envio e o recebimento dos mesmos, sob forma de documentos eletrônicos, entre a CAIXA e seus clientes, incluindo, ainda, os serviços necessários a operacionalização dos sistemas, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com o ANEXO I A - TERMO DE REFERENCIA, este edital e demais anexos que o integram e complementam.)

Inteiro teor:
Acórdão 12871/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pela empresa Padrão IX Informática e Sistemas Abertos Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Credenciamento 1043/2023-5688, sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal, com valor estimado de R$ 51.061.664,64, cujo objeto é o credenciamento de empresas provedoras de redes de valor agregado (VAN), visando a prestação de serviços de troca eletrônica de dados (EDI - Eletronic Data Interchange), compactados e descompactados, consistindo na alocação, pela contratada, de estrutura de recursos de segurança, caixas postais eletrônicas, facilidades para comunicação de dados e funções específicas para troca de dados, que permitirá o envio e o recebimento dos mesmos, sob forma de documentos eletrônicos, entre a Caixa e seus clientes, incluindo, ainda, os serviços necessários à operacionalização dos sistemas, pelo período de 24 meses. Considerando que a representante alegou, em suma, que o valor de referência obtido pela Caixa, na pesquisa de preços, não considerou a média das propostas recebidas, utilizando como referência o valor da proposta de uma empresa que não presta serviços análogos ao objeto do credenciamento; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, o indício de irregularidade não se confirmou, uma vez que, no documento à peça 10, p. 17-19, a Caixa demonstra que não logrou êxito nas pesquisas realizadas junto a outros órgãos e entidades públicas, bem como em bancos de dados de compras públicas; considerando que inicialmente, a Caixa promoveu a Consulta Pública 447/2023, que ficou disponível de 26/6/2023 a 10/7/2023, a qual retornou uma proposta no valor unitário de R$ 0,06 para o kilobyte trafegado e de R$ 12,48 para o apelido (peça 10, p. 12) e que, paralelamente, foi efetuada consulta direta com empresas que atuam na área, com pedido de participação e envio de propostas, de forma que foram obtidas as propostas consolidadas à peça 10, p. 13, com onze respostas; considerando que a Caixa possui onze contratos de serviços de EDI, oriundos do Credenciamento 1792/2018, com valores unitários de R$ 0,04 por kilobyte trafegado e de R$ 7,89 por apelido (peça 10, p. 18-19) e que, para obtenção do valor de referência, a Caixa utilizou o preço da melhor proposta para o serviço de tráfego, o qual representou um desconto de 41% em relação aos contratos vigentes, e o aplicou, também, à remuneração do apelido, chegando ao valor de R$ 4,65510 (peça 10, p. 19); considerando, desse modo, que a Caixa afirma que os preços máximos estimados para a licitação se mostram economicamente viáveis, e que, tendo em vista que foi realizada razoável pesquisa de preços, a unidade técnica considera que a alegação do representante não procede; considerando que não estão presentes os pressupostos do perigo da demora e da plausibilidade jurídica, necessários à concessão da medida cautelar pleiteada. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante e à Caixa Econômica Federal; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 036.922/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rodrigo de Resende Patini (327178/OAB-SP), Cristina Cidade da Silva Guimaraes Wanis (138017/OAB-RJ), Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ), Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF), Guilherme Lopes Mair (241701/OAB-SP), Marcela Portela Nunes Braga (29929/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Guilherme Augusto Ferreira Fregapani (34406/OAB-DF), representando Padrão IX Informática Sistemas Abertos S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.